Tribunal: TJSP
Processo: 1514136-59.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Réu flagrado em posse de um tijolo de maconha, com peso de 164,2 gramas, caminhando em via pública. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Circunstâncias do flagrante, quantidade de droga e condições pessoais desfavoráveis do acusado que comprovam a posse de droga para fins mercantis. Inteligência do artigo 29, § 2o, da Lei

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Réu flagrado em posse de um tijolo de maconha, com peso de 164,2 gramas, caminhando em via pública. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Circunstâncias do flagrante, quantidade de droga e condições pessoais desfavoráveis do acusado que comprovam a posse de droga para fins mercantis. Inteligência do artigo 29, § 2o, da Lei 11.343/06. Condenação mantida. Dosimetria da pena que, no entanto, comporta alteração. A equivocada valoração negativa dos antecedentes ocasiona a modificação da dosimetria da pena. Condenação que configura a circunstância agravante da reincidência utilizada indevidamente na primeira etapa da dosimetria, ocasionando aumento desproporcional na reprimenda. Pena-base reduzida ao piso legal. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514136-59.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JONATAN
LEONCIO DA CONCEICAO DOMINGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para readequar as penas de
JONATAN LEONCIO DA CONCEIÇÃO DOMINGUES, qualificado nos autos, em 6
(seis) anos de reclusão, e no pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixados no valor
mínimo unitário, por infração ao artigo 33, caput, da lei no 11.343/06; vencido o Rel.
Sorteado, que negava provimento, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, vencido e LEME GARCIA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no:27395
Apelação Criminal no: 1514136-59.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Jonatan Leoncio da Conceição Domingues
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Réu flagrado
em posse de um tijolo de maconha, com peso de 164,2 gramas,
caminhando em via pública. Depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos agentes de segurança pública. Circunstâncias
do flagrante, quantidade de droga e condições pessoais
desfavoráveis do acusado que comprovam a posse de droga
para fins mercantis. Inteligência do artigo 29, § 2o, da Lei
11.343/06. Condenação mantida. Dosimetria da pena que, no
entanto, comporta alteração. A equivocada valoração negativa
dos antecedentes ocasiona a modificação da dosimetria da
pena. Condenação que configura a circunstância agravante da
reincidência utilizada indevidamente na primeira etapa da
dosimetria,
ocasionando
aumento
desproporcional
na
reprimenda. Pena-base reduzida ao piso legal. Regime inicial
fechado adequadamente imposto. Inviabilidade de substituição
da pena privativa de liberdade. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
O MM. Juiz a quo, Dr. Richard Francisco Chequini, da
20a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em sentença datada de
30/07/2019 (fl. 115), julgou procedente a ação penal para condenar Jonatan
Leoncio da Conceição Domingues como incurso no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, às penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-
multa, em regime inicial fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de
apelação, pleiteando a absolvição por ausência de prova da materialidade,
posto que o material submetido à análise de constatação não possui
identidade com o material disponibilizado para o laudo definitivo. Em
caráter alternativo, requer a desclassificação da conduta para o crime de
porte de droga para consumo pessoal e a redução das penas.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da apelação, mantendo-
se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto
parcialmente se adota.
O acusado foi condenado em 1a instância porque, no
dia 12 de junho de 2019, por volta das 21h32, na Avenida Rio Branco, no
1180, Santa Cecília, nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo,
para fins de tráfico, um tijolo de maconha, com peso de 164,2 gramas.
Conforme o apurado no bojo das investigações, o
acusado trazia consigo maconha, acondicionada em forma de tijolo,
destinada a entrega e comercialização de terceiras pessoas, quando foi
observado por policiais militares, que realizavam patrulhamento pelas
imediações. Ao perceber a aproximação da viatura policial, Jonatan
demostrou certo nervosismo, despertando a atenção dos policiais, que
decidiram abordá-lo. Realizada revista pessoal, os policiais localizaram na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cintura do réu o tijolo de maconha. Inquirido, ele alegou que iria levar a
droga para a região da Cracolândia e entregá-la para um indivíduo, que
não nominou.
O policial militar Leandro Rufino, inquirido em sede
judicial, relatou realizar patrulhamento de rotina, ocasião em que viu um
indivíduo em atitude suspeita, uma vez que ao avistá-lo demonstrou
preocupação. Decidiu abordá-lo, sendo localizado em sua cintura, um
bloco único de maconha. Ao ser questionado, o acusado informou ter
adquirido a droga com uma pessoa desconhecida para levá-la até o fluxo
da Cracolândia e entregar para outra pessoa naquele local. Receberia o
valor de R$ 100,00 pela entrega. Disse, ainda, que costumava fazer três
viagens diariamente. Por fim, o depoente disse que o réu tinha aspecto de
morador de rua, usuário de entorpecentes da região.
No mesmo sentido, o depoimento do policial militar
Rafael Brandão da Silva.
Interrogado,
o
recorrente
negou
a
traficância,
declarando estar em posse da droga para o seu próprio consumo.
A materialidade, diferentemente do consignado pelo
defensor público, restou cabalmente demonstrada pelos laudos provisório e
definitivo acostados aos autos, inexistindo a alegada falta de identidade nos
materiais submetidos às respectivas análises.
Consoante se denota, o laudo de constatação, juntado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às fls. 16/19, possui o número 229.446/2019, R.D.O. 3432/2019, tendo
sido periciado “item único” consistente em 164,2 gramas de maconha. O
laudo definitivo, por sua vez, acostado às folhas 82/84, expressamente faz
referência tanto ao R.D.O. 3432/2019 quanto ao exame de constatação
229.446/2019,
confirmando
a
existência
da
substância
Tetrahidrocannabinol (THC), não havendo a alegada falta de identidade
entre os laudos e os objetos periciados.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
A despeito da negativa do apelante e da insistência da
combativa defesa quanto à absolvição e à desclassificação, robustos se
revelaram os elementos produzidos em sede de contraditório,
configurando, de maneira segura, a conduta do réu dirigida ao tráfico
ilícito de entorpecentes.
A quantidade encontrada com o recorrente, além de
não compatível com a condição de usuário - 164,2 gramas de maconha,
quando aliada aos demais elementos de prova, em especial a importância
em dinheiro e os antecedentes do réu, contando com duas condenações
pretéritas definitivas pelo crime de tráfico de drogas, revela a intenção
negocial, não sendo hipótese de desclassificação para a figura do porte de
droga para consumo próprio.
O artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, traça diretrizes
destinadas ao julgador para avaliar possível condição de usuário, dentre as
quais se destaca as circunstâncias pessoais do agente, possuindo o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação pretérita definitiva pelo crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, geradora, inclusive, de reincidência específica.
As circunstâncias pessoais negativas do recorrente
aliadas ao contexto de sua prisão em flagrante, notadamente o volume de
droga e a quantia injustificada de dinheiro, espancam quaisquer dúvidas de
que se trata de posse de droga com intuito mercantil.
Destarte, mantém-se a condenação nos moldes
estabelecidos pelo decisum a quo.
O cálculo das respectivas reprimendas, todavia, enseja
correção.
Houve por bem o MM. Juízo de origem majorar a pena
em razão de duas condenações definitivas, certificadas às fls. 106 e 107
(processos 0002338-74.2012.8.26.0050 e 0099108-61.2014.8.26.0050),
valorando cada uma delas em etapas distintas da dosimetria penal, uma
delas como circunstância judicial desfavorável e a outra como agravante da
reincidência.
Ressalvado e respeitado o entendimento, entendo que
majorar a pena base a título de maus antecedentes com fundamento em
documento certificando condenação que caracteriza a reincidência e, na
etapa subsequente, imprimir novo acréscimo à pena por força dessa
agravante, ainda que fundamentada em condenação distinta, resulta em
dosimetria sensivelmente prejudicial ao réu se comparada àquela que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultaria na hipótese de fixação da fração de aumento proporcionalmente
ao número de condenações caracterizadoras da reincidência; critério
progressivo adotado por esta Colenda Câmara.
Assim, atento às circunstâncias judiciais que não
extrapolaram a previsibilidade ordinária do tipo penal, entendo mais
correta a fixação da basilar no patamar mínimo de 5 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal, para, na segunda
etapa, considerar o acréscimo de 1/5 (um quinto) pela dupla reincidência,
restando estabelecida, em definitivo, à míngua de outras modificadoras
aplicáveis à espécie, eis que a causa especial de diminuição prevista no
artigo 33, §4o, da lei no 11.343/06, exige, dentre outros requisitos, a
primariedade do agente, em 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600
(seiscentos) dias-multa.
O regime fechado, fixado para o início de
cumprimento da pena privativa de liberdade, deve prevalecer.
A gravidade em concreto da conduta e a
reincidência determinam a fixação desse regime inicial, como bem
ponderado na r. sentença. Ademais, para atingir as finalidades da pena,
prevenção geral e especial e retribuição, na vetusta forma da resposta ao
mal injusto do crime pelo mal justo da pena, mister a terapêutica penal
mais prolongada e detalhada, possível apenas no regime de ingresso mais
severo.
Inconcebível,
outrossim,
a
substituição
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reprimenda corporal por penas restritivas de direito (cf. artigo 44, do
Código Penal).
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para readequar as penas de JONATAN
LEONCIO DA CONCEIÇÃO DOMINGUES, qualificado nos autos, em 6
(seis) anos de reclusão, e no pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
fixados no valor mínimo unitário, por infração ao artigo 33, caput, da lei no
11.343/06.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Criminal no 1514136-59.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: JONATAN LEONCIO DA CONCEICAO DOMINGUES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No. 21.357
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em posse de
um tijolo de maconha, com peso de 164,2 gramas, caminhando
em via pública. Depoimentos firmes e coerentes prestados
pelos agentes de segurança pública. Circunstâncias do
flagrante,
quantidade
de
droga
e
condições
pessoais
desfavoráveis do acusado que comprovam a posse de droga
para fins mercantis. Inteligência do artigo 29, § 2o, da Lei
11.343/06. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Réu
possuidor de maus antecedentes e reincidente, sendo
condenado definitivamente por duas vezes pelo crime de
tráfico de drogas. Regime inicial fechado mantido. Negado
provimento.
O MM. Juiz a quo, Dr. Richard Francisco
Chequini, da 20a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em
sentença datada de 30/07/2019 (fl. 115), julgou procedente a ação
penal para condenar Jonatan Leoncio da Conceição Domingues
como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial fechado.
Irresignada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação, pleiteando a absolvição por ausência de prova
da materialidade, posto que o material submetido à análise de
constatação não possui identidade com o material disponibilizado
para o laudo definitivo. Em caráter alternativo, requer a
desclassificação da conduta para o crime de porte de droga para
consumo pessoal e a redução das penas.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da
apelação, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório.
O acusado foi condenado em 1a instância
porque, no dia 12 de junho de 2019, por volta das 21h32, na
Avenida Rio Branco, no 1180, Santa Cecília, nesta cidade e
Comarca da Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, um tijolo de
maconha, com peso de 164,2 gramas.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o acusado trazia consigo maconha, acondicionada
em forma de tijolo, destinada a entrega e comercialização de
terceiras pessoas, quando foi observado por policiais militares, que
realizavam patrulhamento pelas imediações. Ao perceber a
aproximação
da
viatura
policial,
Jonatan
demostrou
certo
nervosismo, despertando a atenção dos policiais, que decidiram
abordá-lo. Realizada revista pessoal, os policiais localizaram na
cintura do réu o tijolo de maconha. Inquirido, ele alegou que iria
levar a droga para a região da Cracolândia e entregá-la para um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indivíduo, que não nominou.
O policial militar Leandro Rufino, inquirido
em sede judicial, relatou realizar patrulhamento de rotina, ocasião
em que viu um indivíduo em atitude suspeita, uma vez que ao
avistá-lo demonstrou preocupação. Decidiu abordá-lo, sendo
localizado em sua cintura, um bloco único de maconha. Ao ser
questionado, o acusado informou ter adquirido a droga com uma
pessoa desconhecida para levá-la até o fluxo da Cracolândia e
entregar para outra pessoa naquele local. Receberia o valor de R$
100,00 pela entrega. Disse, ainda, que costumava fazer três
viagens diariamente. Por fim, o depoente disse que o réu tinha
aspecto de morador de rua, usuário de entorpecentes da região.
No mesmo sentido, o depoimento do policial
militar Rafael Brandão da Silva.
Interrogado,
o
recorrente
negou
a
traficância, declarando estar em posse da droga para o seu próprio
consumo.
A
materialidade,
diferentemente
do
consignado pelo defensor público, restou cabalmente demonstrada
pelos laudos provisório e definitivo acostados aos autos, inexistindo
a alegada falta de identidade nos materiais submetidos às
respectivas análises.
Consoante
se
denota,
o
laudo
de
constatação, juntado às fls. 16/19, possui o número 229.446/2019,
R.D.O. 3432/2019, tendo sido periciado “item único” consistente em
164,2 gramas de maconha. O laudo definitivo, por sua vez,
acostado às folhas 82/84, expressamente faz referência tanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R.D.O. 3432/2019 quanto ao exame de constatação 229.446/2019,
confirmando a existência da substância Tetrahidrocannabinol
(THC), não havendo a alegada falta de identidade entre os laudos e
os objetos periciados.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
A despeito da negativa do apelante e da
insistência da combativa defesa quanto à absolvição e à
desclassificação, robustos se revelaram os elementos produzidos
em sede de contraditório, configurando, de maneira segura, a
conduta do réu dirigida ao tráfico ilícito de entorpecentes.
A quantidade encontrada com o recorrente,
além de não compatível com a condição de usuário - 164,2 gramas
de maconha, quando aliada aos demais elementos de prova, em
especial a importância em dinheiro e os antecedentes do réu,
contando com duas condenações pretéritas definitivas pelo crime
de tráfico de drogas, revela a intenção negocial, não sendo hipótese
de desclassificação para a figura do porte de droga para consumo
próprio.
O artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, traça
diretrizes destinadas ao julgador para avaliar possível condição de
usuário, dentre as quais se destaca as circunstâncias pessoais do
agente, possuindo o acusado condenação pretérita definitiva pelo
crime de tráfico ilícito de entorpecentes, geradora, inclusive, de
reincidência específica.
As circunstâncias pessoais negativas do
recorrente aliadas ao contexto de sua prisão em flagrante,
notadamente o volume de droga e a quantia injustificada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dinheiro, espancam quaisquer dúvidas de que se trata de posse de
droga com intuito mercantil.
Destarte, mantém-se a condenação nos
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Na primeira fase, tendo em vista os maus
antecedentes (condenação pretérita definitiva por crime de tráfico
de drogas, fl. 106), as penas foram determinadas em 5 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência específica (fl. 107
autos no 0099108-61.2014

trânsito em julgado em 05.08.2016), as penas foram corretamente
aumentadas à razão de um terço, tornando-as definitivas em 7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.
Inviável o reconhecimento da causa de
diminuição, porquanto não preenchidos os requisitos legais,
notadamente a primariedade e os bons antecedentes.
Considerando as condições pessoais
desfavoráveis do acusado, na esteira do artigo 33, § 3o, do Código
Penal, mantém-se o regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum
a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
107C3AF6
9
13
Declarações de
Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
1084561E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1514136-59.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.